Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700693-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVANI GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em oposição à seguinte decisão: “[...] Sentenciado o feito, que condenou o Distrito Federal à obrigação de fazer vindicada na inicial (efetivação do direito à saúde), a parte exequente noticiou o descumprimento de parte da sentença para a realização de cirurgia da ARTROPLASTIA DO JOELHO ESQUERDO e juntou orçamento do montante necessário para a concretização comando sentencial. Efetuado o bloqueio do valor solicitado pela parte autora 149901244 - Pág. 3. O requerido apresentou impugnação ao bloqueio dos valores, alegando, em síntese, que o valor sequestrado não pode se basear nos valores praticados pelo entre privado, mas deve observar a tabela dos planos de saúde. O Ministério público manifestou pelo indeferimento da impugnação ( 152220569 - Pág. 2) pugnando pela liberação dos valores em favor da parte autora. Pois bem, a impugnação apresentada pelo requerido se baseia no tema 1033, fixado pelo STF que assim determina: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Contudo, o caso concreto não se amolda ao referido tema. A situação dos autos refere-se ao caso de sequestro de verbas para custear procedimento cirúrgico que foi determinado por decisão judicial. que não foi cumprida pelo Estado. O sequestro das verbas, nesse caso, tem caráter sub-rogatório que é adotada para permitir que o exequente tenha acesso ao tratamento, uma vez que o requerido não forneceu por meios próprios a realização da cirurgia. Nessa situação, necessário destacar que tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus arts. 196 e 204 - definem como dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos. Assim, no momento, não há alternativa outra senão a promoção do sequestro de valores das contas públicas, assim, rejeito a impugnação apresentada pelo executado. Após a preclusão desta decisão, expeça-se o alvará de levantamento da quantia de R$ 74.132,99 (setenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), em nome da parte demandante. Libere-se eventual excesso bloqueado em favor do executado. Após, intime-se a parte interessada para retirada do Alvará. Ratifico a determinação para que a parte autor preste contas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação da confecção do alvará de levantamento, promovendo a juntada aos autos de todas as despesas suportadas, mediante nota fiscal, sob pena de responsabilização legal. Após, intimem-se a parte executada e o MP para manifestarem-se no prazo de 10 dias. Em seguida, à parte exequente para requerer o que entender de direito. Por fim, venham conclusos. [...] Alega o agravante que os orçamentos e o sequestro da verba pública devem observar o que restou estabelecido no Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os critérios adotados para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Acrescenta que a liberação do valor à autora pode ser irreversível e trazer prejuízo aos cofres públicos, razão pela qual requer o deferimento da liminar para dar efeito suspensivo à decisão agravada. É o relato do necessário. Recebo o recurso porque adequado aos permissivos legais. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.”(grifou-se). Cabível, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Na espécie, o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, no qual já houve bloqueio e determinação de liberação de alvará à agravada da quantia de R$ 74.132,99 (setenta e quatro mil cento e trinta e dois reais e noventa e nove centavos). De fato, resta presente a probabilidade do direito, pois a liberação da quantia à credora poderá trazer dano de difícil reparação ao agravante. Assim, considerando o debate dos autos acerca da suposta aplicação do tema 1033 de repercussão geral ao caso concreto e o risco de dano de difícil reparação em caso da imediata disponibilidade da quantia à parte autora para a realização da cirurgia, mostra-se adequada a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até porque a espera da cirurgia pretendida não representa risco de morte à agravada, conforme se depreende da análise dos documentos juntados aos autos de origem (0746140-02.2021.8.07.0016). Desse modo, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intimem-se. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Após, ao Ministério Público para, querendo, apresentar parecer. Por fim, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito